Tribunal: TJMT
Processo: 1026045-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026045-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL
PACIENTE: LOURENCO NUNES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno de Souza Barros Rangel, em favor de Lourenço Nunes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, de lesão corporal no âmbito doméstico, e de injúria [art. 147, art. 129, § 9o e art. 140, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.
A liminar, inicialmente, foi indeferida.
Após a apresentação das informações pela autoridade coatora, e da realização de audiência no juízo de origem, o impetrante pugnou pela reanálise do pedido de liminar.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente, Lourenço Nunes, na data de 30/11/2020, foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de ameaça, de lesão corporal no âmbito doméstico, e de injúria [art. 147, art. 129, § 9o e art. 140, todos do CP], em face de sua companheira, Maria Abadia Barbosa de Souza.
A vítima, perante a autoridade policial, assim declarou:
“QUE CONVIVE COM O SUSPEITO LOURENÇO NUNES HÁ 9 ANOS, JUNTOS, TEM 1 FILHA, 6 ANOS; QUE NO DIA DE HOJE POR VOLTA DAS 22 HORAS ESTAVA NA SUA CASA JUNTAMENTE COM SEU ESPOSO E FILHA, BEM COMO, OUTROS AMIGOS DA VÍTIMA; QUE O SUSPEITO ESTAVA INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE SAIU JUNTAMENTE COM AMIGA PARA BUSCAR MAIS CERVEJAS PARA O SUSPEITO; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE AO RETORNAR O SUSPEITO SEM NENHUM AVISO AGARROU OS CABELOS DA DECLARANTE, BEM COMO, XINGOU ELA DE VAGABUNDA, EM SEGUIDA ELE DESFERIU UM SOCO NO ROSTO DA VÍTIMA, E COM O GOLPE ELA CAIU E FICOU DESACORDADA; QUE AO RETOMAR SUA CONSCIÊNCIA A VÍTIMA AFIRMA QUE JÁ VISUALIZOU O SUSPEITO DE POSSE DE UMA FACA TENTANDO AGREDIR TODOS QUE ESTAVAM NA CASA; QUE A VÍTIMA ESTAVA TONTA E PEDIU AJUDA PARA SUA PRIMA ELIENAI, A QUAL LEVOU A VÍTIMA PARA PORTEIRA DA CASA; QUE NÃO VISUALIZOU QUEM AGREDIU LOURENÇO; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE LOURENÇO NUNES LHE AMEAÇOU DE MORTE CASO FICASSE PRESO; QUE NÃO É PRIMEIRA VEZ QUE LOURENÇO LHE AGRIDE E LHE AMEAÇA DE MORTE; QUE QUER FAZER EXAME DE CORPO DELITO; QUE REQUER MEDIDA PROTETIVA; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO LOURENÇO NUNES”.
Conquanto tenha representado criminalmente contra o paciente, bem como requerido a fixação de medidas protetivas em seu favor, a vítima, inexplicavelmente, quatro dias depois, ou seja, em 4/12/2020, compareceu perante a Secretaria do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, afirmando que não tem interesse na medida protetiva solicitada.
A diligente autoridade coatora, em suas informações, consignou que a mera retratação da vítima quanto ao crime de ameaça, não justificaria a concessão da liberdade provisória, máxime porque o paciente é reincidente na prática delituosa de crime de violência doméstica contra a mesma ofendida.
Além disso, a magistrada de origem designou audiência para oitiva da vítima, a fim de que se manifestasse a respeito de sua retratação.
A audiência foi realizada em 15/12/2020, oportunidade em que a vítima, “sabedora das consequências de seu ato”, manifestou expressamente não ter interesse em processar o ofensor, retratando-se da representação ofertada, razão pela qual foi extinta a punibilidade do paciente em relação ao delito de ameaça.
Não obstante a reprovabilidade do comportamento do paciente, e sem olvidar a renitência delitiva específica, uma vez que o beneficiário responde ação penal pela prática do crime de lesão corporal e de ameaça, no âmbito doméstico[1], perpetrado em face da mesma vítima, que ainda se encontra em sua fase embrionária, não visualizo base empírica a autorizar a manutenção da prisão preventiva.
Digo isso porque, se a própria vítima compareceu em juízo e asseverou, com todas as cores, que o paciente não representa perigo contra sua integridade física ou psíquica, renunciando, expressamente, às medidas protetivas outrora requeridas, não há justificativa plausível para se manter o encarceramento decretado pela autoridade coatora.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente LOURENÇO NUNES pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,
(iv) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Lourenço Nunes, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Ressalte-se, ainda, que o alvará de soltura deverá ser expedido, inclusive, durante o recesso forense, pelo magistrado plantonista, caso não haja tempo suficiente para fazê-lo durante o expediente normal.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, dentre elas a de afastamento do lar, a de não aproximação da vítima, e a de monitoramento eletrônico, se entender necessário.
Expeça-se o necessário.
Colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 7601-18.2019.811.0064.